Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011227-34.2018.8.11.0041
Apelação no 1011227-34.2018.811.0041
Apelante: Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP
Apelada: Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME
Recorrente por Recurso Adesivo: Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME
Recorrida de Recurso Adesivo: Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP
Apelação interposta pela autora Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP.
Recurso Adesivo interposto pela requerida Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Indenização Moral no 1011227-34.2018.811.0041, proposta por Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP em face de Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.–Me (Lagoa Food Park), Sim Pao Restaurante Eireli–Me E H C P Koch-Burguer's (Cpa Burguer's Gourmet).
SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá): julgou improcedente a ação, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Na sua Apelação a autora Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.-EPP após discorrer sobre a situação fático-jurídica e sobre o descumprimento contratual pelas requeridas, defende a existência do dano moral.
Após postular o deferimento de justiça gratuita, pugna pelo provimento do apelo.
Contrarrazões no id. 55867160.
No seu Recurso Adesivo a requerida Sabor Cuiabá Restaurante Ltda.-ME, defende o afastamento de sua revelia, por se tratar de litisconsortes (03 requeridas) em que ocorreu a desistência de um deles, cujo prazo de contestação para o que permaneceu na lide inicia a partir da homologação da desistência.
Ao final, pede o provimento do Recurso Adesivo.
Sem contrarrazão ao Recurso Adesivo (certidão-id. 55867170).
É o relatório.
Decide-se.
Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a apelante, Pallet Espetaria e Petiscaria Ltda.EPP, juntou os seguintes documentos: “Consulta Aos Débitos Inscritos em Dívida Ativa” que esta ilegível (id. 57695488); “Conta Corrente de Lojista” que identifica transações referentes a “locação dos anos de 2017 a 2019”, “Taxas Serviços”, “Recebimento de Acordos”, que embora conste saldo a pagar de R$34.960,58, também consigna movimentações de vários valores.
Referido documento, por si só, não é capaz de demonstrar impossibilidade de pagamento de preparo deste Apelo, cujo valor gira em torno de R$360,00.
A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
Sucede que a juntada tão somente de documento que demonstre movimentação financeira, máxime com diversos valores, a exemplo do que ocorre com a apresentação de mera declaração de inatividade de empresas, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstra a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de eventuais outras rendas.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator